Tribunal: TJPA
Processo: 0812065-90.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812065-90.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: VALDECIR DA LUZ CARDOZO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
Direito bancário. agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Ação declaratória de nulidade contratual com inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais. Suspensão da cobrança de tarifas bancárias. Conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário. Ausência de probabilidade do direito. Revogação da decisão agravada. Provimento.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a suspensão da cobrança de tarifas bancárias em conta corrente destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia gira em torno da licitude da cobrança de tarifas bancárias e da presença ou não dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, conforme previsto no art. 300 do CPC.

III.

Razões de decidir

3.

A documentação apresentada pelo banco nos autos de origem, especialmente a "Ficha-Proposta de Abertura de Conta de Depósito", assinada pelo agravado, evidencia a contratação de pacote de serviços bancários, o que inclui a cobrança de tarifas.

4.

Não se vislumbra, neste momento processual, falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

IV.

Dispositivo

5.

Agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a tutela de urgência concedida na origem.

______

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu nos autos da ação declaratória de nulidade contratual com inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais c/c pedido de antecipação de tutela de urgência (proc. nº 0801490-90.2024.8.14.0107), ajuizada por VALDECIR DA LUZ CARDOZO.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“c) LIMINAR

Em juízo sumário, tem-se que a cobrança de tarifa bancária em contas destinada exclusivamente ao recebimento de benefícios previdenciário é ilegal, conforme a Resolução nº 2.718/2000 do Conselho Monetário Nacional. Além disso, observo que o autor deve receber informações claras e adequadas sobre a contratação, com maior necessidade no caso da pessoa idosa.

Portanto, Determino a suspensão imediata da cobrança das tarifas bancárias na conta benefício do autor até o julgamento final da presente ação, abstendo-se o Banco Bradesco S.A de realizar qualquer desconto referente a essas tarifas, sob pena de multa diária caso informado o descumprimento a partir da intimação desta decisão.”

Em suas razões recursais,
alega que os serviços prestados ao agravado decorrem de uma relação contratual lícita, e que a suspensão das tarifas bancárias resultaria em enriquecimento ilícito do autor. Sustenta que os extratos anexados demonstram a utilização contínua dos serviços pelo autor, justificando as cobranças realizadas. E que a suspensão dessas tarifas acarretaria prejuízo ao banco e enriquecimento ilícito ao autor. Argumenta que a decisão que impôs multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por descumprimento é considerada exagerada e desproporcional, devendo ser ajustada para uma periodicidade mensal.

Ao final, requer conhecimento e provimento do recurso para revogar a tutela antecipada ou, alternativamente, reduzir as astreintes fixadas pelo Magistrado.

Em decisão ID21222603, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 21754483.

Parecer do Ministério Público opinando pela manutenção da decisão agravada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 05 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia ora tratada diz respeito à correção ou não da decisão que determinou a suspensão da cobrança de tarifas bancárias da conta do agravado até o julgamento final da ação.

Tratando-se de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cabe analisar a presença ou não dos requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC).

Conforme consta dos autos, o juízo de origem entendeu estarem presentes os pressupostos legais para o deferimento da medida, uma vez que o autor, ora agravado, deveria ter recebido informações claras e adequadas sobre a contratação das tarifas bancárias em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário.

No recurso, a principal tese recursal centra-se na licitude da cobrança das tarifas bancárias, à qual, adianto, assiste razão.

Entendo que há incerteza na alegação do agravado ao afirmar que não contratou qualquer pacote de serviços que justificasse os descontos em sua conta bancária. Isso porque, pela documentação apresentada no processo originário, o banco juntou a "Ficha-Proposta de Abertura de Conta de Depósito", assinada pelo agravado, na qual consta, expressamente, que os serviços bancários estariam sujeitos à cobrança de tarifas (ID 121377148, dos autos de origem).

Com o devido respeito à manifestação ministerial, não é possível concluir pela verossimilhança da alegação apenas com a prova do desconto, especialmente porque a argumentação do autor se fundamenta na ausência de contratação, o que, até o presente momento processual, não restou comprovado.

Diante desse cenário, e considerando que não ficou evidenciada falha no dever de informação por parte da instituição financeira, impõe-se a revogação da decisão agravada, visto que não foi demonstrada a probabilidade do direito do autor, um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC.

4.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso
e
LHE

DOU

PROVIMENTO
para revogar a tutela de urgência concedida na origem.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/10/2024